Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Guilherme Bouzada Barros Simão da Rocha em face da decisão que, ao receber a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada – Claro S/A. –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito destinados à imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome pela agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de conhecimento em desfavor da agravada, postulando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ao argumento de que seu nome e CPF teriam sido utilizados de forma fraudulenta por terceiros, tendo sido a pretensão restado indeferida pela decisão arrostada. Asseverara que a decisão deve ser reformada, haja vista que demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciara que adotara as providências possíveis com o objetivo de evidenciar que o débito que gerara as anotações não é passível de lhe ser imputado. Esclarecera que, no ano de 2018, se dirigira a uma das lojas físicas da agravada para realizar um serviço de portabilidade, ocasião em que fora surpreendido com a informação de que possuía débitos perante a operadora no valor de R$ 778,37 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$182,18 (cento e oitenta e dois reais e dezoito centavos), vencidos, respectivamente, em 25.04.2017 e 25.06.2017, e que seu nome havia sido inscrito em cadastro de restrição ao crédito. Observara que os débitos individualizados eram originários dos contratos no 040047775690-28920239 e 040047775690-28920596, nos quais constara o endereço no 13, Conjunto “D”, Lote 11, Ceilândia Norte/DF. Registrara que não firmara os contratos individualizados e nunca residira no endereço nomeado, ficando patente a ocorrência de fraude praticada por terceiro. Pontuara que, ainda no ano de 2018, contatara a agravada e informara essa circunstância, inclusive registrara boletim de ocorrência noticiando a fraude. Afirmara que confiara que a agravada acreditaria em suas alegações e promoveria a retirada de seu nome do cadastro restritivo. Salientara que, contudo, passados mais de 4 (quatro) anos do havido, seu nome ainda encontra-se inserido em órgão de proteção ao crédito. Assinalara que, destarte, a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que restaram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciara a ilegalidade do débito que lhe fora imputado. Acentuara, outrossim, que a inscrição do seu nome em cadastro restritivo ao crédito traduz medida prejudicial, pois encontra-se impedido de realizar transações econômicas e dificulta a prática de outros atos da vida civil. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da manutenção indevida de seu nome em cadastro restritivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Guilherme Bouzada Barros Simão da Rocha em face da decisão que, ao receber a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada – Claro S/A. –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito destinados à imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome pela agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pelo agravante consubstanciada na expedição de ofício a órgão de proteção ao crédito destinado à imediata exclusão da anotação restritiva promovida em seu nome. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz nenhum dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Com efeito, consoante consignado pela decisão arrostada, a despeito das alegações sustentadas pelo agravante, a pretensão que formulara não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciada inequivocamente a alegada fraude que apontara, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Há que ser destacado, outrossim, que, segundo aduzira o próprio agravante, a anotação de seu nome em órgão de proteção ao crédito fora promovida ainda no ano de 2018 e, conforme se infere da peça recursal, desde a data individualizada tinha conhecimento desse fato, não se aferindo, sob esse ângulo, risco em se aguardar a resolução da ação que aviara, tendo em vista que a situação fática experimentada pelo agravante perdura há quase 03 (três) anos. Salienta-se que, ainda que o relacionamento que enliça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não afigura-se lícito que seja determinada a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito lastreada em meras alegações desprovidas de lastro material. Ora, o simples ajuizamento de ação declaratória de nulidade de débito em razão de fraude não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora, não se revestindo o aduzido de plausibilidade. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real, notadamente a fraude que apontara e consequente inscrição indevida do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo, neste momento, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)